Tribunal: TJDFT
Processo: 0722183-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722183-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILLIP JOAO ANTONIO BRASIL DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, ROGERS CRUCIOL DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto pelo executado Phillip João Antônio Brasil dos Santos contra decisão do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (autos n. 0735191-61.2021.8.07.0001, id 235904483) que, no Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação à penhora em relação ao valor de R$ 2.672,76 (dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos), bloqueado via SISBAJUD Atente-se para o teor da decisão recorrida: “Alega o executado, ao ID no 234402182, que o valor de R$ 2.672,76 (dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos), bloqueado via SISBAJUD (ID no 234061938, pág. 02), na conta que possui no "Banco PagBank", é oriundo de rendimentos provenientes da atividade profissional que exerce, de mecânico autônomo, sendo referente a depósitos recebidos de clientes a título de pagamento pelos serviços que lhes prestou. Argumenta, ademais, que o pagamento, por seus clientes, foi realizado por meio de transações através da máquina de cartão (PagSeguro), que utiliza para recebimento de valores a título de contraprestação de sua atividade profissional. Defende que o montante bloqueado, por ser proveniente de recursos essenciais a sua subsistência e de sua família, é absolutamente impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. O despacho de ID no 234511536, por entender que os documentos juntados aos autos não eram suficientes para demonstrar que os valores depositados na conta que possui junto ao "PagSeguro Internet S/A" são, de fato, oriundos de valores pagos por seus clientes em razão do serviço que lhes prestou no exercício da atividade de mecânico, concedeu ao executado prazo para trazer aos autos outros documentos que demonstrem que o valor constrito decorre de verba absolutamente impenhorável. Em resposta à intimação, o executado juntou aos autos documentos com a petição de ID no 235518699. É o relatório. Decido. Como é cediço, de acordo com o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal" (g.n.). Outrossim, conforme estabelece o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor demonstrar, no prazo legal, que os valores bloqueados são protegidos por alguma norma de impenhorabilidade. Caso essa comprovação não seja apresentada, os valores permanecerão indisponíveis, assegurando a efetividade da execução. No caso em análise, conquanto o executado tenha acostado aos autos a partir da juntada Certificado de Condição de Microempreendedor Individual, o que demonstra que se encontra formalizado como MEI, com a ocupação de mecânico, não logrou demonstrar que os valores creditados na conta de sua titularidade onde ocorreu o bloqueio de ativos via SISBAJUD são, de fato, decorrentes de contraprestação pelo exercício da atividade de mecânica. Com efeito, malgrado a juntada aos autos de declarações anexas à petição de ID no 235518699, que teriam sido firmadas por clientes seus, não há elementos que corroborem o alegado. Isso porque as declarações, por si só, não têm o condão de demonstrar que foram assinadas pelos supostos clientes, uma vez que não há outros documentos que reforcem tal alegação, como, por exemplo, notas ficais referente aos serviços prestados no valor declarado. Além disso, as declarações não estão acompanhadas de documentos dos subscritores, a fim de demonstrar a sua higidez. A propósito, apenas a declaração de ID no 235518701 possui assinatura eletrônica realizada por meio do portal gov.br, que apenas é admitida como válida juridicamente quando observados certos critérios legais e contextuais, tais como a comprovação da autenticidade do signatário e a integridade do documento. A declaração de ID no 235518702 sequer foi assinada, ao passo que nas declarações de ID no 235518704, de ID no 235518705 e de ID no 235518706 constam assinaturas que teriam sido apostas de próprio punho, mas, como explanado, sem poder probatório suficiente, ante a ausência de outros documentos que demonstrem a autoria e a integridade e, ainda, que o subscritor é, realmente, cliente do executado. Sobre a necessidade, para haver a desconstituição da penhora, no caso de trabalhador autônomo, de prova cabal acerca da natureza alimentar das quantias bloqueadas e, por conseguinte, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, conforme exigido pelo artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC, confira-se o seguinte precedente deste eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD. SALDO EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. 2. Segundo o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável. 3. No caso, o extrato bancário juntado nos autos de origem apenas demonstra que o executado recebeu diversas transferências bancárias, mas não ampara a tese de que os valores bloqueados/penhorados decorrem de pagamentos feitos por clientes. Ademais, o agravante sequer comprovou que, de fato, trabalha como autônomo, prestando serviços como pedreiro. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1933976, 0725532-26.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) Desse modo, não tendo o executado se desincumbido do ônus de provar que o valor bloqueado possui caráter salarial, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, impõe-se a rejeição da impugnação à penhora, apresentada ao ID no 234402182. Providências finais. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora, apresentada ao ID no 234402182, em relação ao valor de R$ 2.672,76 (dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos), bloqueado via SISBAJUD (ID no 234061938, pág. 02). Conforme decisão de ID no 234061928, o valor bloqueado foi transferido para uma conta judicial vinculada ao Juízo. Dessarte, após preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 dias, indique conta bancária para a qual pretende a transferência dos valores, ficando desde já autorizada a liberação, observando a Secretaria os poderes atribuídos ao advogado que representa a parte. Na hipótese de inércia da parte credora, expeça-se alvará de levantamento. Em seguida, intimem-se os exequentes para juntar aos autos planilha com o valor remanescente do débito exequendo e para dar andamento ao feito, com a indicação de bens do executado passíveis de penhora ou com o pedido de diligências com vistas à satisfação da dívida, ou, ainda, com o pedido de expedição de certidão de crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito na forma do artigo 921, III, § 1o, do CPC. Lembro a parte credora, por oportuno, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Publique-se. Intimem-se.” Afirma ser mecânico autônomo, prestando serviços no quintal de sua própria residência, sendo, portanto, empresário individual de pequeno porte, auferindo mensalmente parcos valores que são suficientes apenas para seu sustento e de sua família. Aponta que as provas carreadas aos autos comprovam que os valores recebidos têm origem em razão do exercício de sua profissão de mecânico, conforme extratos e declarações de clientes, as quais foram juntadas ao processo, porém, não o Juízo a quo não as considerou como fidedignas. Defende, assim, que os valores bloqueados na conta do agravante são impenhoráveis nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ressalta que a medida constritiva, além de afrontar preceito legal expresso, violou direito líquido e certo do agravado, haja vista que o referido dispositivo qualifica como absolutamente impenhoráveis os valores percebidos a título de remuneração pelo trabalho pessoal. Salienta não ter condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento, pugna para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça, razão pela qual não recolheu as custas processuais. Requer o recebimento do recurso com a concessão do efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, requer seja provido o recurso para reformar a decisão impugnada com a finalidade de os valores bloqueados da conta do agravante sejam declarados impenhoráveis. É o relatório. Presente os pressupostos processuais, conheço do recurso. Decido. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, cujo valor buscado pelo credor, conforme planilha do exequente/agravado, é de R$ 11.127,54 (onze mil e cento e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Cinge-se a questão a verificar se os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto estão presentes com a finalidade de o valor de R$ 2.672,76 (dois mil e seiscentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos), bloqueado via SISBAJUD, não ser levantado pelos exequentes. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência desses e de sua família. O Relator da referida decisão, Ministro Raul Araújo, seguiu o entendimento do Ministro Benedito Gonçalves no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG ao consignar que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada, a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Nesse diapasão, a regra da impenhorabilidade deve se restringir até à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção do seu mínimo existencial, da sua dignidade e da sua família. Portanto, a regra do art. 833, IV, do CPC não é absoluta. No caso, o agravante, apesar de ser autônomo, não demonstrou que o valor penhorado tem o condão de malferir a dignidade de sua família e a própria a comprometer seu mínimo existencial. O princípio eficiência insculpido no art. 8o, do CPC/15 deve ser prestigiado, bem como da razoável duração do processo (Art. 4o, do CPC/15), observando-se o direito do credor, sem olvidar, contudo, da preservação da dignidade do devedor. Verifico, assim, que a decisão que deferiu a penhora dos valores do executado/agravante, não revela, nessa via estreita, comprometimento de sua situação financeira a gerar risco ou dano grave, de difícil ou impossível reparação, especialmente por não apontar o agravante despesas extraordinárias ou condições fáticas a ofender a sua dignidade. Ademais, como consta nos autos principais, o devedor/agravante trata-se de profissional autônomo, cadastrado como MEI, o qual exerce seu ofício há anos, tendo possibilidade, desse modo, de propiciar renda a garantir sua subsistência e de sua família de forma digna (id 236204520). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso essa apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se de a imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Nesse toar, concluo que a decisão atacada deve ser mantida em seus termos, ante a falta de evidência dos requisitos legais para concessão da suspensão de seus efeitos. Em face do conjunto probatório nos autos de origem, defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Anote-se. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Aos agravados para, caso queiram, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, em observância ao art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital